Tribunal: TJDFT
Processo: 0022428-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRAZO DE ENTREGA CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES CUMULADOS COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. É cediço que a relação jurídica travada entre as partes no contrato de promessa de compra e venda configura típica relação de consumo, porquanto se amolda aos requisitos previstos nos artigos 1o ao 3o da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel em construção e tendo as partes ajustado prazo certo para a respectiva conclusão e entrega, sem previsão de tolerância, vencido o prazo sobressai a mora da promitente vendedora, devendo indenizar relativamente ao período do retardo no qual a parte inocente não pôde fazer uso da coisa.
3. Não há como afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais sofridos pelos promitentes compradores, ante o retardo no cumprimento da obrigação, se estes ficaram impossibilitados de usufruir do imóvel pelo período em que, contratualmente, teriam direito, por falta imputada à promitente vendedora.
4. Em análise acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda; restou o STJ por fixar, no Tema 970, a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
5. O artigo 405 do Código Civil estabelece que, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso das autoras conhecido e desprovido.